Tribunal: TJMT
Processo: 1014533-79.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014533-79.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIS FERNANDO RESEGUE - CPF: 215.083.858-31 (APELADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível.
Icms
sobre energia elétrica. Inclusão das tarifas
tust
e
tusd
na base de cálculo. Modulação dos efeitos do tema 986/
stj
. Restituição de indébito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito, para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD incidentes nas unidades consumidoras do autor até a publicação do acórdão do Tema 986/STJ, além de condená-lo à restituição dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização conforme os Temas 810/STF e 905/STJ.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão de liminar determinada em incidente instaurado no âmbito do TJMT impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ; (
ii
) definir se é cabível a restituição
dos valores pagos a título de ICMS sobre TUST e TUSD no período anterior à concessão da liminar.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema 986, admite a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até 29.05.2024, desde que o contribuinte tenha obtido liminar ou tutela provisória até 27.03.2017 e que esta tenha permanecido vigente até a data de publicação do acórdão.

4.
A suspensão de eficácia da liminar por meio do Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015 não implica cassação ou perda de validade da decisão, não afetando a sua vigência formal para os fins da modulação dos efeitos definida pelo STJ.

5.
Com a confirmação da liminar pela sentença, a tutela provisória adquiriu caráter definitivo, restabelecendo seus efeitos e assegurando ao contribuinte o direito de afastar o ICMS sobre TUST e TUSD no período modulado.

6.
Os valores pagos antes da concessão da liminar e dentro do prazo prescricional constituem indébito tributário, por terem sido recolhidos sob exigência posteriormente afastada judicialmente, sendo devida sua restituição conforme os parâmetros dos Temas 810/STF e 905/STJ.

7.
A sentença observou corretamente os critérios da modulação de efeitos e a jurisprudência vigente, devendo ser mantida em sua integralidade.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; Lei nº 8.437/1992, art. 4º; CPC/2015, art. 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.03.2024, (Tema 986); TJMT, N.U 1007158-90.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.08.2025; TJMT, N.U 1013019-91.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível

interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito, para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD incidentes nas unidades consumidoras do autor até a publicação do julgamento final do Tema 986/STJ, além de condená-lo à restituição dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Em suas razões recursais, o apelante alega

que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar a modulação de efeitos do Tema 986/STJ, uma vez que, embora a liminar tenha sido concedida em 07.10.2016, ela foi suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, instaurado no âmbito do TJMT, não podendo, portanto, ser considerada vigente até a publicação do repetitivo.

Sustenta que, diante disso, não se verifica o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STJ, sendo indevida a aplicação da modulação e, consequentemente, qualquer restituição de valores.

Afirma, ainda, a inexistência de indébito tributário, pois a cobrança do ICMS sobre TUST e TUSD sempre foi legítima, estando amparada pela legislação (LC 87/96) e validada pelo julgamento do Tema 986/STJ.

Ressalta que o STJ não declarou a ilegalidade da exação, mas apenas pacificou divergência jurisprudencial, razão pela qual não há que se falar em devolução de valores, sob pena de conferir efeito retroativo à modulação, o que foi expressamente afastado no julgamento paradigma.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação à restituição.

(Id
312423857
).

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que a liminar foi proferida em 07.10.2016, ou seja,
antes do marco de 27.03.2017 fixado pelo STJ, preenchendo a condição necessária para a aplicação da modulação. Sustenta que o Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015 não cassou nem revogou a decisão proferida nos presentes autos, razão pela qual não há respaldo jurídico para afastar a modulação. Defende, ainda, que a restituição dos valores indevidamente recolhidos é consequência lógica da modulação aplicada, respeitado o prazo prescricional.
(Id
312423860
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada ajuizou ação declaratória, visando o reconhecimento da ilegalidade da inclusão da Tarifa
de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica das unidades consumidoras n. 6/1484667-9 e 6/677697-5.

A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida, para tornar inexigível a cobrança da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS nas contas de energia elétrica, tão somente até a data da publicação do julgamento do Tema 986, pelo STJ, mantida a exigência nos demais períodos.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao aplicar a modulação dos efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986. Defende que, embora a liminar tenha sido concedida em 07.10.2016, ela foi posteriormente alcançada pelo Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, instaurado no âmbito do TJMT, razão pela qual não poderia ser considerada vigente até a publicação do repetitivo, requisito indispensável para que o contribuinte fosse beneficiado pela modulação.

Sobre o assunto, importante delinear que, após a definição do Tema Repetitivo 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, firmou entendimento no sentido de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas di
retamente pelo consumidor final:

Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou
a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Eis a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO 1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo
o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art.13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS- que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, §3º, doCPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do
REsp 1.163.020/RS-,
tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da
TUST/TUSD na base de cálculo
. Note-se que mesmo estes contribuintes
submetem-se
ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. [...].
(REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min.Herman Benjamin, Primeira Seção, 13.3.2024). (Destaquei).

Contudo, o colegiado decidiu modular os efeitos da decisão, e o presente caso se enquadra nas exceções previstas nessa modulação.

Estabeleceu a Corte Superior, como marco o julgamento, pela Primeira Turma do STJ, do REsp 1.163.020, tendo em vista que, até esse momento, a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes.

Assim, a Primeira Seção firmou o entendimento de que seriam mantidos os efeitos das decisões liminares deferidas até essa data (27 de março de 2017), permitindo que os consumidores continuassem recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo, ainda que sem depósito judicial. A partir da publicação do acórdão do Tema 986 (29 de maio de 2024), entretanto, os contribuintes beneficiados por essas decisões provisórias deveriam passar a observar a nova orientação.

No presente caso, a ação foi
ajuizada
em
28 de agosto
de 2016
, a liminar foi concedida em
7 de
outubro
201
6
e a sentença foi proferida em
10 de março
de 2025
.

Portanto, o caso concreto se aproveita do entendimento anterior e mais benéfico ao contribuinte, enquadrando-se na exceção da modulação
dos efeitos decidida pelo STJ.

Neste sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO DE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 986/STJ. PRESERVAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Reexame Necessário, ratificou sentença concessiva de segurança para afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/2510202-1, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a liminar concedida em 24/08/2016 permaneceu vigente até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma do Tema 986/STJ, para fins de aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 986/STJ admite a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, desde que o contribuinte tenha obtido decisão liminar ou tutela provisória até 27/03/2017 e esta tenha permanecido vigente até a publicação do acórdão.

4. A existência de incidente genérico de suspensão de liminares instaurado anteriormente não se mostrou suficiente para demonstrar a cessação da eficácia da liminar no caso concreto, ausente qualquer ato judicial específico de cassação, revogação ou substituição da decisão originária.

5. A sentença reconheceu expressamente a manutenção da eficácia da liminar ao longo do período, situação corroborada pela decisão monocrática agravada, o que justifica a aplicação da modulação em favor do contribuinte.

6. A ausência de novos elementos probatórios no Agravo Interno impede a retratação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ aplica-se às hipóteses em que a liminar foi concedida até 27/03/2017 e permaneceu eficaz até a publicação do acórdão paradigma em 29/05/2024, independentemente da existência de suspensão genérica sem efeito específico reconhecido no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13/03/2024,
DJe
29/05/2024 (Tema 986).

(N.U 1013019-91.2016.8.11.0041, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel. Des. Márcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 16
.
6
.2025
). (Destaquei).

No entanto
, é importante registrar que, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, a partir de
29.5.2024
passa a ser plenamente válida a cobrança do ICMS sobre a TUSD e a TUST, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Assim, a impetrante deverá, a partir dessa data, observar a nova orientação jurisprudencial, incluindo tais tarifas na base de cálculo do imposto.

Embora o apelante sustente que a suspensão da liminar, determinada no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, afastaria a aplicação da modulação fixada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, tal compreensão não encontra respaldo jurídico.

Importante
esclarecer que a suspensão deferida naquele incidente não implicou a cassação, reforma ou anulação da decisão liminar deferida ao contribuinte. O ato praticado pelo Presidente do Tribunal se restringe a suspender a eficácia da medida, de maneira provisória, em atenção a razões de interesse público, na forma do art. 4º da Lei n. 8.437/1992.

Assim, ainda que os efeitos da decisão tenham sido temporariamente paralisados, a decisão judicial permaneceu válida e existente, não havendo que se falar em perda de sua higidez.

Além disso, a decisão proferida no referido pedido delimitou expressamente que a suspensão das medidas precárias
,
entre as quais se inseria a liminar em questão
,
vigoraria apenas até o julgamento de mérito das ações principais. Ou seja, não houve desconstituição da liminar, mas mera contenção de seus efeitos no tempo, por razões cautelares ligadas à ordem e à economia públicas.

Uma vez que, no curso do processo, a sentença confirmou a liminar outrora deferida, a tutela adquiriu caráter definitivo, circunstância que automaticamente fez cessar os efeitos da suspensão provisória decretada no incidente. Dessa forma, restabeleceu-se a validade da decisão desde a sua concessão, de modo que a alegação de que não houve vigência da medida não se sustenta.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA REPETITIVO. TEMA 986 DO STJ. SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a suspensão da cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD e TUST até a publicação do julgamento final do Tema Repetitivo 986 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 se aplica aos casos em que a decisão liminar foi suspensa pelo Pedido de Suspensão Liminar n. 53.157/2015.

III. Razões de decidir

3. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

4. A modulação dos efeitos do julgamento pelo STJ determina que a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS somente é aplicável a consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27.03.2017, desde que essa decisão ainda esteja vigente, nos termos da modulação dos efeitos.

5. A suspensão da execução da liminar, determinada por meio de medida excepcional prevista na Lei n.
8.437/1992, não desconstitui nem cassa a validade da decisão liminar, operando apenas no plano da eficácia externa, sem interferir na sua vigência formal dentro do processo.

6. A confirmação da liminar pela sentença de mérito afasta os efeitos da suspensão cautelar, consolidando o direito do contribuinte e assegurando a aplicação da modulação temporal fixada no julgamento do Tema 986.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão cautelar, prevista na Lei 8.437/1992, não invalida a liminar nem impede a aplicação da modulação quando há confirmação por sentença definitiva; 2. A modulação do STJ no Tema 986 garante aos consumidores com decisão favorável anterior a 27.03.2017 o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do STJ”.

Dispositivos relevantes citados:LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:STJ,
EREsp
1.163.020/RS, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024; TJMT, N.U 1003687-66.2017.8.11.0041, Rel.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo, j. 22.07.2025
.

(N.U 1007158-90.2017.8.11.0041,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
19
.
8
.
2025)
. (Destaquei).

Quanto à repetição de indébito, o apelante sustenta que não haveria valores a serem restituídos, pois, se o contribuinte vinha pagando o ICMS sobre a TUST e a TUSD, não possuía liminar válida; e, por outro lado, se possuía liminar válida, não haveria pagamentos a serem devolvidos. Tal raciocínio, contudo, não merece prosperar, porque parte de uma premissa equivocada acerca do alcance da modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

Conforme já delineado, a modulação assegura aos contribuintes que ajuizaram a ação e obtiveram decisão liminar até 27.3.2017, não cassada ou revogada, o direito de afastar a cobrança do ICMS sobre as tarifas em questão até a publicação do repetitivo. Nesse cenário, os pagamentos efetuados antes da concessão da liminar, dentro do prazo prescricional, constituem recolhimentos indevidos e, por isso, são passíveis de repetição, ao passo que, após a tutela, a exigibilidade ficou suspensa, não havendo mais recolhimento.

Portanto, não assiste razão ao apelante. Os valores pagos no período anterior à liminar devem ser restituídos, com atualização monetária e juros conforme os Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, diante desse cenário, a sentença mostrou-se correta ao aplicar a modulação definida no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a sua manutenção, porquanto a liminar concedida ao contribuinte preservou sua validade jurídica e atendeu aos requisitos exigidos pela tese repetitiva, inclusive quanto à possibilidade de repetição do indébito.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025